Tribunal: TJBA
Processo: 8044047-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044047-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COARACI - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. AMEAÇA E VIAS DE FATO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE UM ANO, SEM QUE TENHA SIDO SEQUER INICIADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Flávio de Souza Jesus, preso preventivamente desde 12.06.2024 pela suposta prática dos delitos previstos no art. 147 do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, em contexto de violência doméstica. A impetração lastreia-se no excesso de prazo da instrução criminal e na violação ao princípio da homogeneidade, requerendo-se a revogação da prisão, com substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa decorrente de inércia estatal; (ii) verificar se a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade frente à pena máxima cominada aos delitos imputados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Paciente encontra-se custodiado há mais de um ano, sem que tenha sido sequer iniciada a instrução criminal. Restou configurado excesso de prazo pela paralisação do processo por mais de onze meses, decorrente de omissão do Estado na efetivação da defesa técnica do acusado, contrariando o artigo 251 do Código de Processo Penal. 4. Considerando-se que a audiência de instrução encontra-se designada para novembro de 2025, e que ainda haverá alegações finais, sentença e eventual recurso, é praticamente certo que o tempo de prisão cautelar ultrapassará a pena máxima fixada em abstrato, e inequivocamente será superior à pena que seria efetivamente aplicada em caso de eventual condenação. 5. Tendo em vista o concurso material entre os delitos, a pena máxima cominada alcança um ano e nove meses de privação de liberdade. Todavia, é fundamental observar que se trata de réu primário, sem antecedentes criminais, o que, em tese, autorizaria a aplicação de pena próxima ao mínimo legal, fixação de regime inicial aberto ou semiaberto. A manutenção da prisão cautelar por período equivalente à pena máxima aplicada aos delitos imputados afronta o princípio da homogeneidade. 6. No caso, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, mostra-se suficiente para assegurar a ordem pública e a integridade da vítima, respeitando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da presunção de inocência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem concedida, com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas nos arts. 282, 319 e 320 do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: O excesso de prazo na formação da culpa decorrente de inércia estatal configura constrangimento ilegal e impõe a revogação da prisão preventiva. A prisão cautelar não pode exceder ou se equiparar, em termos de gravidade e duração, à pena provável em caso de condenação, sob pena de violação ao princípio da homogeneidade. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para assegurar a ordem pública e proteger a vítima, quando se tratar de réu primário, sem antecedentes, acusado por delitos de menor potencial ofensivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV, LVII, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 251, 282, 312, 319 e 320; CP, art. 147, § 1º; DL nº 3.688/1941, art. 21, § 2º; Lei nº 11.340/2006, art. 22, III, “a”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 139.571/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.09.2021, DJe 30.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8044047-34.2025.8.05.0000, da comarca de Coaraci, em que figuram como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente Flávio de Souza Jesus, e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da referida comarca. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.